Tribunal: TJSP
Processo: 2294716-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2294716-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
BRUNO
RODRIGUES
ALVES
e
Paciente
DANIEL
CAPITULINO
DAMASCENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM O HABEAS CORPUS in limine.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294716-06.2020.8.26.0000 -Voto no 18.073
2
VOTO no. 18.073
HABEAS CORPUS no. 2294716-06.2020.8.26.0000 (Processo digital)
COMARCA: ARARAQUARA (Processo de execução no. 0000318-28.2015.8.26.0496)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI/EXECUÇÕES
IMPETRANTE: Bruno Rodrigues Alves
PACIENTE: DANIEL CAPITULINO DASMASCENA
“Habeas Corpus”. Execução Criminal. Impetração
se
insurgindo
contra
decisão
do
juízo
da
execução, através da qual se sustou o regime
prisional aberto por suposto cometimento de novo
delito.
Ação
constitucional
incabível
como
sucedâneo da via recursal adequada, no caso, o
agravo
em
execução.
Sustação
do
regime,
ademais, que decorre do poder geral de cautela
conferido ao julgador. Constrangimento ilegal não
verificado de plano. Ordem indeferida liminarmente, dispensados parecer da Procuradoria de Justiça e informações da
autoridade apontada como coatora (artigo 663 do
CPP).
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
DANIEL CAPITULINO DASMASCENA, sob a alegação de ilegal
constrangimento decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da Vara do
Júri/Execuções da Comarca de Araraquara, nos autos de Execução
no. 0000318-28.2015.8.26.0496. Aduz o impetrante, em síntese, que o
paciente havia progredido ao regime aberto em 2.019, sendo sustado o
retiro mais brando por suposto cometimento de novo delito, sem
notícia do trânsito em julgado da respectiva condenação, a tornar
descabida a regressão operada, mormente porque sequer ouvido o
preso. Pede, pois, liminarmente, o restabelecimento do regime aberto,
confirmada a ordem quando do julgamento da impetração.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294716-06.2020.8.26.0000 -Voto no 18.073
3
O Habeas Corpus deve ser indeferido de plano, sem
necessidade de informações da autoridade impetrada ou de parecer
da Procuradoria de Justiça, tendo em vista as alegações e
documentos trazidos com a inicial, consoante artigo 663 do Código de
Processo Penal, que não limita o indeferimento in limine a matéria de
cunho processual, podendo a providência decorrer de manifesta
improcedência do pedido (DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS,
“Código de Processo Penal Anotado”, remissão ao artigo 663), tudo
em atenção à imediata prestação jurisdicional, sem delongas
prescindíveis e de forma ampla, lembrando que a pronta ou imediata
análise poderia ocorrer até mesmo por decisão monocrática.
“Trata-se de providência que também atende ao
princípio de economia processual, cujo alcance não é meramente
financeiro” (TJESP, HC no 2167361-13.2020.8.26.0000, Relator
Desembargador JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA), impondo
ponderar que o artigo 1o do Decreto-lei no 552/69 se aplica quando
determinado o processamento do writ, depois de reputadas
imprescindíveis informações da autoridade indicada como coatora,
hipótese diversa da tratada nestes autos.
A questão se mostra tão óbvia que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça a respeito há muito se tornou
pacífica, inclusive diante de hipótese de concessão da ordem sem
manifestação do Ministério Público e através de decisão monocrática.
“1. O simples fato de o presente habeas corpus haver
sido julgado sem a prévia manifestação do Ministério Público Federal
não enseja a nulidade da decisão agravada, uma vez que se trata de
matéria consolidada na jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, não tendo sido apontados quaisquer prejuízos decorrentes da
apreciação monocrática do processo. Precedentes” (STJ, AgRg no HC
473442/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado 06-11-2018).
Com efeito, o impetrante se insurge contra decisão
do juízo da execução através da qual se sustou cautelarmente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294716-06.2020.8.26.0000 -Voto no 18.073
4
regime aberto por suposta prática de crime doloso, determinando-se
a regressão ao retiro fechado, pretendendo-se, aqui, o
restabelecimento do tratamento carcerário anterior
Nesta senda, cabe consignar que o inconformismo
diante de decisão do juiz da execução enseja a interposição de agravo
em execução, nos termos do artigo 197 da Lei no. 7.210/84, daí a
inadmissibilidade do Habeas Corpus como sucedâneo da medida
recursal adequada.
A esse respeito, não é demais lembrar que a
jurisprudência das Cortes Superiores, reconhecendo o limitado
âmbito da ação constitucional, com imediato socorro a hipóteses de
flagrante ilegalidade e potencial prejuízo à liberdade de locomoção do
indivíduo, tem assinalado a impossibilidade de banalização da via
impugnativa autônoma, indevidamente utilizada como substitutivo
da via revisional ou de recursos cabíveis à espécie.
O racional posicionamento, aliás, segue orientação
do Supremo Tribunal Federal segundo a qual “O habeas corpus tem
uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação
constitucional que é, não pode ser o writ amesquinhado, mas também
não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado
como remédio heroico” (STF, HC 113890/SP, Relatora Ministra ROSA
WEBER, DJe 28-02-2014, grifei).
De toda forma, registre-se que a sustação cautelar
do regime aberto decorreu de notícia sobre a prática de fato definido
como crime doloso (artigo 129, § 9o, do Código Penal), providência
que decorre do poder geral de cautela conferido ao julgador,
prevalecendo o entendimento de que até mesmo a efetiva anotação de
falta disciplinar prescinde do desfecho ou solução condenatória da
ação penal destinada à apuração do novo delito.
Neste sentido, “A prática de crime doloso no curso da
execução penal caracteriza falta grave, independentemente da
instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294716-06.2020.8.26.0000 -Voto no 18.073
5
apurar o fato. 2. Condicionar o reconhecimento da falta grave ao início
da ação penal pública condicionada à representação implica submeter
o interesse da Administração Penitenciária ao juízo de conveniência da
vítima da conduta” (STJ, AgRg nos EDcl no HC 152769/PR, Relator
Ministro JORGE MUSSI).
Convém realçar, ainda, tratar-se de providência
determinada em caráter provisório e passível de manifestação
posterior do paciente, anotando o magistrado que, “Realizado juízo de
ponderação que a situação exige, opta-se pela efetividade proteção da
sociedade ordeira, em detrimento momentâneo do contraditório e da
ampla defesa, que serão assegurados posteriormente, conforme, aliás,
acima ressaltado. Em outras palavras: o contraditório e a ampla
defesa serão apenas diferidos, em busca da efetividade do processo
(interesse superior da Justiça): proteção da sociedade”, nada
delineando cerceamento de defesa.
Sobre o tema, já se decidiu que, “Presentes o fumus
boni iuris e o periculum in mora, o magistrado da execução pode, com
base no poder geral de cautela, instituto inerente à função jurisdicional
do estado, ordenar medidas emergenciais visando assegurar os fins e
a efetividade do processo executivo. Dentre tais medidas, encontra-se
a sustação cautelar do regime semiaberto, cabível nos casos em que o
juiz toma conhecimento de que o sentenciado cometeu falta disciplinar,
determinando sua permanência em regime prisional mais severo, até
seja
o
incidente
esclarecido”. (STJ, HC 422018/SP, decisão
monocrática,
Ministra
MARIA
THEREZA
DE
ASSIS
MOURA,
publicação 26-10-2017).
Em igual sentir, mutatis mutandis, “quanto à
alegação de nulidade da decisão por ausência de intimação da defesa
para
prévia manifestação ou anterior
oitiva
do apenado,
a
jurisprudência deste Superior Tribunal também rechaça ambas as
exigências, uma vez que se trata de medida precária, ou seja, não
constitui pronunciamento definitivo acerca da matéria, de forma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294716-06.2020.8.26.0000 -Voto no 18.073
6
prescinde de tais formalidades” (STJ, HC 355018/SP, Decisão
monocrática, Relato Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, publicação
20-6-2016).
“1. O descumprimento das condições impostas para o
resgate da sanção no regime aberto permite a sustação cautelar do
sistema carcerário firmado. 2. É assente na jurisprudência deste
Tribunal o entendimento no sentido de que a regressão cautelar do
paciente não exige a sua oitiva prévia, a qual é necessária apenas
quando a providência for tomada em caráter definitivo (...)” (STJ, HC
129151/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI).
Assim, sem se observar constrangimento ilegal de
plano decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, indefere-
se o Habeas Corpus liminarmente, consoante artigo 663 do Código de
Processo Penal.
À vista do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO O
HABEAS CORPUS in limine.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)